Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração da decisão denegatória da liminar, formulado na petição de Id 60092748, pois consoante os fundamentos da decisão impetrada, proferida oralmente em audiência, Id ́s 60094344, 60094345 e 60094347, não há, de plano, elemento concreto nos autos, que não a opinião das vítimas, mãe e irmã da acusada, de que ele possa ter alguma "problema" psicológico ou psiquiátrico capaz de comprometer sua capacidade de compreensão do caráter ilícito das condutas a ele imputadas. Prestadas as informações, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR